Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703836-33.2021.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA peticiona em id 28652716, requerendo a) a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes; b) que seja suprimido dos autos o nome da advogada anterior; c) que todos os despachos e decisões sejam publicadas exclusivamente em nome da nova advogada, Dra. Lilian Vida Pinheiro OAB/SP 340.877; e, d) por fim, “devido a troca de patronas, requer, data vênia, a devolução do prazo para o correto cumprimento do que fora determinado”. Da análise dos autos, verifica-se que a apelação cível foi julgada em 04/08/2021 (id 27903993), o acórdão disponibilizado em 05/08/2021 (id 27923883) e a ementa publicada no Diário e Justiça Eletrônico em 10/08/2021, conforme certidão de id 27993622. Durante esse período, e até 30/08/2021, quando peticionou nos autos, o ora recorrente esteva regularmente representado pela advogada Dra. Priscila Oliveira Matos, OAB/SP 403224-A. A nova advogada constituída através do substabelecimento de id 28652720, em 30/08/2021, recebe o processo no estado em que se encontra, com os prazos fluindo, não sendo a substituição de causídicos causa de interrupção de prazo processual, de modo que não há autorização para devolução do prazo, como requerido pelo peticionante. Registre-se que a substituição de advogados não ocasiona a perda da capacidade postulatória da parte, que, no caso, durante todo o trâmite processual esteve regularmente representada por advogado constituído nos autos. Ademais, a simples substituição de advogado não constitui força maior que autorize a restituição do prazo prevista no art. 1.004 do CPC. Com essas considerações, não estando presentes nenhuma das hipóteses de interrupão, ou obstrução de prazo, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo. Á Secretaria, para que tome as providências necessárias ao registro da nova advogada, atentando-se às publicações exclusivamente em nome de Dra. Lilian Vida Pinheiro OAB/SP 340.877. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado do acordão de id 27923883, baixem os autos à vara de origem. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator